Tribunal: TJDFT
Processo: 0017716-22.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.040, II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL No 239/92. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO. EXCEÇÃO AO § 7o DO DISPOSITIVO. APREENSÃO DO VEÍCULO. VEDAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTRADIÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, publicado o acórdão paradigma em que reconhecida a existência de repercussão geral, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior
2. Sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 546, declarou que “surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” (RE no 661.702/DF).
3. É constitucional o artigo 28 da Lei distrital no 239/1992, alterado pelas de no 953/1995 e no 3.229/2003, em face da competência distrital própria, que encontra respaldo no artigo 30, inciso V, da Constituição Federal, exceto o § 7o do dispositivo legal em referência, no que condiciona a liberação do veículo ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos.
4. O acolhimento dos embargos declaratórios, a fim de suprir defeito de contradição, conduz necessariamente à atribuição de efeitos infringentes, se o exame do ponto suprido resultar em alteração do julgado.
5. Embargos de declaração opostos pelos réus conhecidos e parcialmente acolhidos, com atribuição de efeitos modificativos ao julgado. Apelação dos réus conhecida e parcialmente provida.